Tribunal: TJSP
Processo: 3002808-72.2013.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
Registro: 2020.0001034048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em
que é embargante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e ANTONIO CARLOS AMARAL.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
EMBARGANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
EMBARGADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
VOTO No 26058
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero
inconformismo com o julgado – Prequestionamento –
Impossibilidade – Multa – Possibilidade:
- Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão,
apenas
porque
reflete
entendimento
contrário ao defendido pelo embargante.
- Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alega a embargante (fls. 892/899 – vol. 5) que visa corrigir erro
material no acórdão, bem como prequestionar a matéria debatida. Houve
omissão na decisão embargada, porque impossível a denunciação pela
estipulante. No contrato de seguro, a Fazenda figura somente como estipulante.
É o segurado o único legítimo a pleitear qualquer indenização. Ao contrário do
afirmado no acórdão, o contrato é de seguro de pessoas (seguro de vida), não
de danos. Daí que inaplicável a Súmula 402 do STJ, pois restrita ao seguro de
danos.
FUNDAMENTOS
1. A embargante não se conformou com o decidido e está agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
Ora, se não concorda com a decisão, deve a recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o
julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado,
não podendo ser considerada contraditória, omissa ou obscura determinada
decisão apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele da
embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço
de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão.

2. Para contextualização da demanda, reproduz-se a introdução da
fundamentação do acórdão embargado:
“1. Em apertada síntese, Antônio Carlos Amaral, servidor estadual no cargo
de auxiliar de serviços gerais (holerite – fl. 13), propôs ação indenizatória
contra a Fazenda, objetivando a sua condenação ao pagamento de danos
morais e materiais decorrentes de queimaduras de terceiro grau nos membros
superiores, ocasionadas por explosão acidental na cozinha da Penitenciária II
de Mirandópolis durante o seu expediente.
A Fazenda, na qualidade de segurada, denunciou a lide à American Life Cia
de Seguros.
Parcialmente procedente a demanda principal e procedente a denunciação,
apenas a Fazenda e a American Life apelaram”.
Conforme se depreende da fundamentação a respeito da
responsabilidade da embargante, não houve qualquer erro material ou omissão,
pretendendo a recorrente, em verdade, apenas rediscutir matéria de mérito:
“6. Passo ao exame da lide secundária.
Conforme o contrato de seguro (Termo de Contrato 161/05 – fls. 184A/189A),
sua vigência original era de 31.12.2005 a 30.12.2006 (cláusula 13 – fl. 188A).
Todavia, o § 1o dessa cláusula previu a possibilidade de sucessivas
prorrogações, a critério da Administração, por iguais períodos até o limite de
60 meses.
Ato contínuo, o 3o Termo de Aditamento prorrogou a vigência do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
30.12.2007 a 30.12.2008 (fl. 197A), de modo que vigente ao tempo dos fatos
(24.3.2008).
Além disso, a cláusula 1 está assim redigida (fl. 184A):
“Pelo presente instrumento a CONTRATADA se compromete a efetuar a
prestação de serviços de cobertura de seguro de vida e acidentes pessoais dos
servidores da Secretaria da Administração Penitenciária (...)”. (realce nosso)
No Anexo I ao contrato, assim constou (fl. 190A):
“01 – OBJETO: Visa à prestação de serviço de seguro de acidentes
pessoais coletivo aos servidores da Secretaria da Administração
Penitenciária quando acidentados durante o exercício das atividades
de seu cargo (...)”.(realce nosso)
E ao conceituar “acidente pessoal”, assim dispôs o referido Anexo:
“03 – CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL: Para fins deste,
considera-se ACIDENTE PESSOAL, o evento com data caracterizada,
exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento,
causador de lesão física que, por si só (independente de toda e
qualquer outra causa), tenha como consequência direta a morte ou
invalidez permanente, total ou parcial do segurado”.
Não bastasse, na cópia da apólice colada às contrarrazões da seguradora,
expressamente consta no campo “Ramo”: “ACIDENTES PESSOAIS” (fl. 824
– vol. 4).
Logo, não é verdade que a recorrente celebrou com a Administração somente
seguro de vida, sendo seu objeto muito maior que isso.
Também por essa razão, não se operou a prescrição, pois se aplica ao caso o
art. 206, § 1o, II, “a”, e não a alínea “b”:
“Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da
data em que é citado para responder à ação de indenização proposta
pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a
anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da
pretensão;”
Note-se, inclusive, que a aplicação da alínea “b” esvaziaria o próprio objeto
do contrato, na medida em que a Fazenda teria de ter acionado a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
antes mesmo da propositura da demanda pelo autor. Nem sequer haveria lide
para que houvesse a sua denunciação à seguradora.
Acrescente-se que não tem qualquer fundamento a alegação da seguradora de
que Antônio Carlos jamais efetivara pedido indenizatório, pelo elementar fato
de que o autor não é parte no contrato em questão, celebrado entre a
recorrente e a Fazenda.
Por fim, a situação dos autos está coberta pela apólice, pois na Tabela de
Cálculo de I.P.A. consta expressamente cobertura para perda total do uso do
dedo mínimo: “Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou de um dos
dedos médios – 12%” (fl. 192A).
Ainda, o laudo pericial registrou que o autor perdeu a função do quinto dedo
da mão direita, tendo ficado com sequelas permanentes (quesito 5),
gravemente debilitando-o ao desempenho das suas funções de cozinheiro
(conclusão), de modo que o fato se enquadra na referida previsão contratual.
Ademais, nem se diga que a causa de pedir, por se fundar em dano moral e
não na incapacidade parcial permanente do autor, excluiria a
responsabilidade da seguradora, porque, de acordo com a Súmula 402 do STJ,
“o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo
cláusula expressa de exclusão”.
E a recorrente nem sequer alegou, menos ainda trouxe, qualquer previsão
contratual expressa que afastasse a cobertura do dano moral.
Dessa forma, é procedente a denunciação da lide”.
Portanto, manifestamente protelatórios os embargos, razão pela qual,
com base no art. 1.026, § 2o, do NCPC, condeno o embargante ao pagamento
de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Além disso, configurada a litigância de má-fé diante da tentativa de
alteração da verdade dos fatos, da resistência injustificada ao andamento do
processo e da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
(art. 80, II, IV e VII, do NCPC), razão pela qual de rigor a fixação de multa no
valor de 6% do valor corrigido da causa (art. 81 do NCPC).
Nem se alegue impossibilidade de cumulação das duas sanções, uma
vez que têm naturezas e destinatários diversos, conforme já decidiu a Corte
Especial do STJ pelo rito dos recursos repetitivos:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
CUMULAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA.
CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 3002808-72.2013.8.26.0356/50000
Voto n° 26058
DIVERSAS.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo
- punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do
processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos
17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1.250.739, rel. p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
4.12.2013).
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos com imposição de multas.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA